Tribunal: STF
Processo: AI 470304
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. ICMS. Aproveitamentos de valores pagos. Acórdão
   do Tribunal de origem que decidiu pela ausência de provas da
   titularidade do crédito. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do
   STF. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 3.
   Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos embargos de
   declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.